Tribunal: TJMT
Processo: 1027856-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027856-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), LUCIENE CALDAS RODRIGUES - CPF: 503.679.001-49 (APELADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), LILA CALDAS RODRIGUES (APELADO), ESPÓLIO DE LILA CALDAS RODRIGUES (APELADO), LUCIENE CALDAS RODRIGUES - CPF: 503.679.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO COMO FACILITADORA DA CONTRATAÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder
por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC.

2. No caso concreto a parte recorrente não comprou a existência de pendência. Ademais,
eventual valor ainda não amortizado não pode ser considerado pendência, pois nos termos do contrato a cota não contemplada será automaticamente contemplada quando aprovada a cobertura do seguro e de seguro e disponibilizados os recursos pela Seguradora.

3. Sentença mantida.

4. Recursos desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais nº
1027856-49.2019.11.0041
, movida por
Espólio de Lila Caldas,
sentença esta que integrada por embargos de declaração opostos julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização do seguro prestamista objeto da demanda, consistente na quitação das parcelas do Grupo de Consórcio Honda aderido pela segurada falecida, no valor de R$53.835,00, respeitado o limite máximo indenizável previsto na apólice – Proposta nº 19641530-6 (ID 21213687). Referido valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da contratação do seguro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes na proporção de 30% a cargo do Espólio autor e 70% a cargo dos requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A parte Apelante recorre suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva “ad causam”; no mérito, caso não acatada a preliminar, requer seja julgada improcedente a ação, uma vez que a cota contava com pendência de amortização.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação para o fim de:
1)
acatar a preliminar de ilegitimidade passiva, sucessivamente;
2)
sucessivamente seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RECORRENTE.

A empresa Apelante afirma que não possui legitimidade passiva para figurar na ação, uma vez que possui como atividade econômica que não guarda qualquer relação com a atividade securitária.

A preliminar não prospera.

A situação dos autos decorre de um contrato de seguro, de forma que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do art. 2º e do art. 3º, parágrafo 2º do CDC.

Nesse contexto, muito embora a empresa Apelante não seja uma seguradora atuou como facilitadora da contratação do seguro. Como senão bastasse a própria Apelante confessa que autou na contratação apontado nas próprias razões da apelação. Confira-se:

“[...]
LILA realmente firmou contratos com a Recorrente.
[...]” (Id. 203087732; pág. 9)

Com efeito, ainda que a Apelante alegue sua ilegitimidade passiva, é fato que viabilizou a celebração do negócio jurídico.

Assim, resta evidente que a parte Apelante atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos
ou prestação de serviços.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Destarte a responsabilidade é solidária entre todos os partícipes do clico de produção, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços, e como a empresa Apelante participou da comercialização do serviço torna-se responsável por eventuais danos causados aos consumidores.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO - MÉRITO

A lide decorre de contrato de adesão a grupo de consórcio nacional da empesa apelante.

A contratante faleceu e o Espólio ajuizou a ação visando recebimento do seguro prestamista contratado.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença objurgada.

Registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de seguro pessoal, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de seguro.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A empresa apelante sustenta que havia pendências no contrato.

Afirma que “
Comprovado está que a seguradora realizou o pagamento da cobertura securitária. Contudo, demonstrado de forma inequívoca também está que a parte tinha ciência de que poderia haver diferença a ser paga.” (Id. 203087732, pág. 10)

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar porque a parte recorrente não comprovou que havia pendências, a bem da verdade apesar de afirmar a existência de pendências nas razões recursais somente argumentou que poderia haver diferença a ser pagar.

Em segundo lugar se verifica na carta de recusa que o pagamento de seguro pela via administrativa não se deu e razão de pendências, mas sim porque segundo a empresa Mapfre Seguros Gerais a parte recorrida “não reunia condições satisfatórias de saúde para ingresso no seguro de Vida” (Id. 203086312), argumento este que foi rebatido na sentença e contra o qual a parte recorrente não se insurgiu.

Em terceiro lugar, porque não consta do regulamento do grupo de consórcio (Id.
203086321
) que o valor do seguro prestamista seria retido em caso de pendências.

Como senão bastasse, eventual valor ainda não amortizado não pode ser considerado pendência, pois nos termos da cláusula “XXI. DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO” item 21.3 alínea “b”: “a cota não contemplada será automaticamente contemplada quando aprovada a cobertura do seguro e de seguro e disponibilizados os recursos pela Seguradora, momento a partir do qual ficará liberado o crédito pra pagamento em numerário ou aquisição do bem.” (Id. 203086321, pág. 8)

Assim, não há como acolher a tese recursal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, valor este que deverá incidir somente sobre a parte que cabe a empresa recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024